Tribunal: TJDFT
Processo: 0725869-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Na petição de ID 49910469, informa-se equívoco no cadastramento do advogado Marcos Lehmen (OAB/DF 33.913) como patrono da parte agravada, Edmundo Guimarães Figueredo. Intime-se a parte agravante para que, prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se quanto à petição de ID 49910469 e indique o nome e o endereço do(s) patrono(s) da parte agravada na forma do artigo 1.016, inciso IV, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem a manifestação da parte agravante, à diligente Secretaria da 3a Turma Cível para que certifique expressamente se a intimação dos atos praticados nesta instância (ID 48493881 e ID 48667776) ocorreram também em nome do advogado Antonio Lins Guimaraes, OAB/DF 3470, indicado no ID 48443858. Adotadas as providências acima, retornem os autos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora